Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Erro material. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante visando sanar contradição e erro material no acórdão que fixou os honorários advocatícios de sucumbência. O embargante sustenta que a base de cálculo dos honorários deve ser proporcional ao grau de êxito de cada parte, conforme entendimento do STJ e o art. 85, § 2o, do CPC. O embargante aponta erro material na contagem dos pedidos formulados pelos autores, que foram sete e não seis, impactando na correta distribuição das verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição na decisão que fixou os honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) determinar se houve erro material na contagem dos pedidos formulados pelos autores.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
5. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
6. No presente caso, não se vislumbra equívoco ou informação inexata no acórdão, sendo a matéria amplamente debatida e adotado entendimento contrário ao interesse do embargante.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.